Tribunal: TJSP
Processo: 1023201-92.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação revisional de contrato - gratuidade processual - benesse concedida e não revogada - ausência de interesse recursal - juros remuneratórios - taxa média de mercado se apresenta apenas como referencial - comparação entre taxa contratual e taxa média de mercado - abusividade não configurada, na espécie - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.